Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 97283300 do processo de referência) que, nos autos da execução movida pelo agravante em desfavor de Lilian Maria da Silva Borges, Ramos e Borges Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, Vinícius Girotto Borges e Cleiber Luiz Girotto Borges (processo 0700489-31.2017.8.07.0001), indeferiu requerimento (Id 97049126, do processo de referência) de renovação de pesquisa e de penhora eletrônica via RenaJud, fazendo-o nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID 97049126, uma vez que, arquivados os autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Acaso efetivada a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, o credor, então, poderá requerer o desarquivamento dos autos e a retomada da execução. Registra-se que o próprio exequente pode diligenciar junto ao DETRAN na busca de veículos em nome da parte executada, até mesmo porque a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Ainda, no que se refere ao pedido de intimação da executada LILIAN, o requerimento não se revela plausível, pois a mesma foi citada por edital e está sendo assistida pela Curadoria Especial. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. (...) Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs agravo de instrumento (Id 28059406). Em razões recursais (Id 28059406, pp. 3-17), requer, em síntese, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, seja deferida nova consulta de veículos automotores em nome dos agravados via sistema RenaJud, de modo a possibilitar penhora de tantos bens quantos necessários à satisfazer o crédito exequendo de titularidade da agravante (...). Preparo recolhido (Id 28059408). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;